Tribunal: TJSP
Processo: 1010399-63.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais – Alegação de inscrição nos bancos de dados de inadimplentes realizada pela recorrida Boa Vista Serviços sem prévia notificação – Sentença de parcial procedência que fixou indenização em R$ 7.000,00 – Inconformismo do réu e da autora – Requerida que atua como mera reprodutora das informações prestadas pelas empresas associados ao

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais – Alegação de inscrição nos bancos de dados de inadimplentes realizada pela recorrida Boa Vista Serviços sem prévia notificação – Sentença de parcial procedência que fixou indenização em R$ 7.000,00 – Inconformismo do réu e da autora – Requerida que atua como mera reprodutora das informações prestadas pelas empresas associados ao serviço, limitando-se a receber e armazenar em seu banco de dados os nomes dos consumidores inadimplentes – Envio de prévia notificação acerca de negativação decorrente de informações relativas a emissão de cheques sem provisão de fundos que cabe à ré – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.134/RS e da Súmula 359 do STJ – Requerida que não comprovou o envio de prévia notificação antes de disponibilizar a negativação em nome da autora – Exclusão dos apontamentos que era de rigor – Dano moral configurado, fixado em valor elevado – Redução para R$ 2.000,00 – Juros de mora a contar do evento danoso – Sentença reformada para minoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros de mora – Recursos parcialmente providos.